Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Nota promissória prescrita. Desnecessidade de comprovação da causa debendi. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação monitória. A demanda buscava a cobrança de valor com fundamento em nota promissória vencida. O juízo de origem entendeu que a ausência de documentos comprobatórios do negócio jurídico subjacente à cártula tornava a petição inicial inepta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em nota promissória prescrita, é exigível a comprovação da causa debendi (origem da obrigação), como condição para o regular prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. A nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, o que dispensa a demonstração da origem da obrigação (causa debendi) quando apresentada pelo próprio devedor em sede de ação monitória.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a apresentação da cártula, ainda que prescrita, constitui prova escrita idônea suficiente para embasar o pedido monitório, conforme o art. 700 do CPC.
5. A exigência de documentos adicionais para comprovar a relação jurídica subjacente contraria os princípios que regem os títulos de crédito e os precedentes firmados pelo TJDFT.
6. No caso concreto, a petição inicial foi devidamente instruída com a nota promissória subscrita pela parte requerida, sendo desnecessária a juntada de outros documentos para admissibilidade da demanda.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento da ação monitória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 700; 701.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975226, 0749011-79.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 06.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1995745, 0707935-84.2024.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 1836459, 0702089-79.2020.8.07.0002, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 21.03.2024, DJe 04.04.2024.